Tribunal: TJBA
Processo: 8053114-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053114-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSANIA SOUZA FROES

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA E URGENCIA SA SAMUR

Advogado(s)
:
MARCELO CARVALHO DA NOVA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO CPC/1973. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE COMO REQUISITO ESSENCIAL. AUSÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA ALIMENTAR. PRECLUSÃO.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória da Conquista/BA, nos autos do cumprimento de sentença iniciado no ano de 1999.

A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada, ora agravante, determinando o prosseguimento do feito, com expedição de alvará para levantamento de valor bloqueado e realização de novas diligências patrimoniais.

A agravante sustentou, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente, em virtude de inércia do exequente por longos períodos, bem como, de forma subsidiária, a impenhorabilidade da quantia constrita (R$ 194,64), com fundamento no art. 833, X, do CPC/2015, por entender tratar-se de verba indispensável à sua subsistência.

Deferido o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade da decisão impugnada e requerendo o desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença iniciado sob a vigência do CPC/1973; (ii) saber se a quantia bloqueada, por ser inferior a 40 salários mínimos, pode ser considerada absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, mesmo sem comprovação da natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A análise da alegada prescrição intercorrente demanda a aplicação do regime jurídico vigente à época da formação da pretensão executiva, qual seja, o Código de Processo Civil de 1973, combinado com o Código Civil de 1916.
8. O direito material está sujeito, inicialmente, ao prazo prescricional de 20 anos, previsto no art. 177 do CC/1916. Com a vigência do CC/2002, passou-se a adotar o prazo de 10 anos (art. 205), observando-se a regra de transição do art. 2.028, que impõe a não retroatividade quando mais da metade do prazo anterior já tiver transcorrido.
9. No caso concreto, não se verifica a consumação do prazo prescricional, seja pelo critério do Código Civil revogado, seja pelo do novo diploma.
10. Quanto à prescrição intercorrente de natureza processual, sua aplicação no regime do CPC/1973 foi construída jurisprudencialmente, com exigência consolidada de intimação pessoal do exequente para o impulso do feito, nos termos do Tema 877 do Superior Tribunal de Justiça.
11. A jurisprudência firmada no julgamento do REsp 1.604.412/SP estabelece que “é indispensável a prévia intimação do exequente, na pessoa de seu advogado, para o impulso do feito, antes da extinção da execução por prescrição intercorrente”.
12. Mesmo sob a égide do CPC/2015, tal entendimento permanece aplicável, especialmente em hipóteses em que o cumprimento de sentença foi iniciado antes de sua vigência. No caso concreto, inexiste nos autos qualquer intimação específica da parte exequente para dar andamento ao processo, o que impede o reconhecimento da prescrição.
13. Em relação à alegação de impenhorabilidade, observa-se que o valor bloqueado é de reduzido montante (R$ 194,64), inferior ao limite de 40 salários mínimos previsto no art. 833, X, do CPC.
14. Todavia, para a configuração da impenhorabilidade, exige-se, além do critério objetivo do valor, a demonstração inequívoca da natureza alimentar dos recursos, conforme entendimento consolidado no STJ.
15. A jurisprudência do STJ, no AgInt no AREsp 1.413.147/PR, afirma que “a simples alegação de que os valores bloqueados têm natureza alimentar não é suficiente para atrair a impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, sendo imprescindível a demonstração inequívoca da origem dos recursos”.
16. No presente caso, a agravante limitou-se a alegar genericamente que os valores bloqueados são indispensáveis à sua subsistência, sem juntar documentos que comprovem tratar-se de verbas oriundas de salário, aposentadoria ou benefício previdenciário.
17. Além disso, a executada foi regularmente intimada para impugnar a penhora no momento oportuno e deixou transcorrer in albis o prazo legal, operando-se a preclusão.
18. A exceção de pré-executividade, por sua natureza estrita, não comporta dilação probatória nem rediscussão de questões que dependam de prova ou já decididas sem impugnação.
19. Ausentes os requisitos legais e fáticos para a procedência das alegações da agravante, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE
20. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução.
Tese de julgamento: A configuração da prescrição intercorrente no regime do CPC/1973 exige a prévia intimação pessoal do exequente, sob pena de nulidade. A alegação de impenhorabilidade de valores com base no art. 833, X, do CPC/2015 requer prova cabal da origem alimentar da verba constrita, sendo insuficiente a mera invocação genérica. A exceção de pré-executividade não se presta à reabertura de matéria preclusa nem admite instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil de 1916, art. 177

Código Civil de 2002, arts. 205 e 2.028

Código de Processo Civil de 2015, art. 833, X

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.604.412/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 27/10/2017

STJ, AgInt no AREsp 1.413.147/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/12/2018

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Agravo de Instrumento n°8053114-23.2025.8.05.0000, da Comarca de Vitória da Conquista /BA, agravante JOSÂNIA SOUZA FRÓES e agravado SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA E URGENCIA SA SAMUR .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .